Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008153-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS EDUARDO LENCONE - CPF: 828.653.619-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício a órgãos públicos, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

“A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque a obrigação perseguida tem natureza
propter rem
, não acarreta prejuízo à parte e visa resguardar direito de terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000002-31.2023.8.11.0109, concedeu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que se mostra equivocado o indeferimento dos pedidos de: i) averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto ação e no Cadastro Ambiental Rural-CAR; ii) expedição de ofício aos órgãos públicos (ANOREG, INDEA, Junta Comercial, etc), solicitando que seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado; iii) decretação de indisponibilidade de bens do requerido; e de iv) suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; porquanto, as provas dos autos evidenciam a atividade lesiva desenvolvida pelo Agravado e os consequentes danos ambientais por ele provocados.

Assevera que, em razão do dano ambiental, consistente no desmate de 14,50 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem a necessária autorização, a indisponibilidade de bens, em quantia correspondente ao valor de R$ 187.453,82 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de proporcionar os meios necessários à reparação integral do dano causado ao meio ambiente.

Argumenta que a inscrição desta ação no registro de imóveis visa a proteção de terceiros de boa-fé, uma vez que eventual comprador do imóvel rural poderá ter ciência de que sobre o imóvel há uma pretensão de obrigações que são reipersecutórias.

Relata que “o Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Marcelândia/MT negou-se, em outras situações, na realização da referida averbação apenas por solicitação deste órgão ministerial, razão pela qual se requer através de ordem judicial a expedição de ofício ao ANOREG, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da demanda, as quais se associam ao imóvel em comento”.

Assegura que necessário se faz, também, decretar a indisponibilidade do patrimônio do Agravado em quantia correspondente ao valor de R$ 447.407,03 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e três centavos), para garantir, de forma mínima, a efetividade da futura condenação.

Postula, então, pelo provimento do Recurso interposto para a concessão de todas as medidas liminares vertidas na inicial.

No id. 165988165 consta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo sem efeito ativo.

Contraminuta ofertada pela parte agravada (id. 176054150).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 178168189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000002-31.2023.8.11.0109, concedeu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Analisando o arcabouço probatório juntado pelo Ministério Público, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado no Inquérito Civil nº 000720-096/2021, a partir das informações advindas do Centro de Apoio Operacional à Execução Ambiental, com base no Auto de Infração nº 210431406 (pg. 49 – pdf), Termo de Embargo/Interdição nº 21044930 (106918830 - pg. 51/52 - pdf) e Relatório Técnico n. 553/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (106918830 - pg. 53/52 - pdf.)

Há que se ressaltar que no Recibo de Inscrição no CAR,
DE Nº MT18096/2020
, datado de 24/05/2020, consta que “
O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR
.” (Id. 106918830 – pg. 40 - pdf ).

No entanto, em data de 28.05.2021, por meio de notificação remota, fora certificado que entre os dias 26.01.2021 a 24.03.2021, no imóvel rural inscrito sob o CAR
DE Nº MT18096/2020,
denominado Fazenda Camila, de propriedade do requerido, fora constatado o desmatamento de 3,850919 há a corte raso ilegal, não autorizado pelo órgão ambiental (Id. 106918832), totalizando 86,67 ha.

Em sua defesa, no inquérito civil, o requerido argumentou que a área desmatada é área consolidada, pendente de regularização, o que será realizado quando da aprovação definitiva do CAR, ocorre que os desmates, de acordo com os dados dos autos, ocorreram em 2019 e 2021, não sendo, aparentemente, área consolidada.

Assim, é possível concluir, ao menos incialmente, que ao pedir o embargo judicial para viabilizar o retorno ao
status quo ante,
levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, restou comprovado nos autos.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência ou existência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que estão presentes os requisitos autorizadores de parte da liminar, uma vez que está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução.

Possível portanto, o deferimento de suspensão de utilização da área de
86,52 há
(oitenta e seis hectares e cinquenta e dois ares) e demais itens de “a” a “f”.

Ademais, como se verifica da legenda do mapa topográfico de Id. 106918832 – pg. 58 – pdf; a área desmatada corresponde a um percentual pequeno diante de toda a área de propriedade do requerido, equivalente a 1.358,8433 há, e a proibição de sua utilização não irá afetar a atividade desenvolvida pelo requerido na integralidade da área.

(...)

Por outro lado, a providência de
oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta
ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte. No entanto, as informações que saem dos autos é de que se trata de posse da área objeto da demanda. No mesmo sentido o indeferimento do pedido de registro
no Cadastro Ambiental Rural-CAR
, pois pode ser realizado independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considera-se ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Assim, a averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto ação e no CAR,
não merece acolhimento
.

Ressalte-se que o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima.

Também entende-se como providência que pode ser adotada pelo
Parquet
a expedição de ofício aos órgãos públicos (Anoreg, Indea, Junta Comercial, etc), a fim de pesquisar eventuais bens, móveis e imóveis, em nome da parte requerida, vez que possui poder requisitório para tanto.

(...)

Por tais razões
INDEFERE-SE
tal pedido.

Quanto ao pedido de
decretação de indisponibilidade de bens e valores
até o montante de R$ 447.407,03 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e três centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora inverso.

(...)

Quanto a
suspensão a incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, entende-se por excessiva. Isso pelo fato de configurar nítida restrição de crédito. Tal vedação poderia levar a impossibilidade do desenvolvimento das atividades econômicas do requerido, em franca afronta ao artigo 170, inciso I, da Constituição Federal.

(...)

Por fim, tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível
a
inversão do ônus da prova.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de decretar as medidas liminares requeridas pelo
Parquet
, na inicial da Ação Civil Pública, quais sejam: i) averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto ação e no Cadastro Ambiental Rural-CAR; ii) expedição de ofício aos órgãos públicos (ANOREG, INDEA, Junta Comercial, etc), solicitando que seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado; iii) decretação de indisponibilidade de bens do requerido; e de iv) suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

No caso dos autos, o deferimento parcial dos pedidos, objeto do presente Recurso, deu-se em razão da prática, em tese, de degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 86,52 ha (oitenta e seis hectares e cinquenta e dois ares) de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem a autorização do órgão ambiental competente.

Embora os autos estejam devidamente acompanhados do Auto de Infração n° 210431406, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT e do Relatório Técnico nº 553/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, os efeitos das medidas liminares requeridas, neste momento processual, seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte ré, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Diante da inexistência de evidência da imprescindibilidade das medidas, não há falar, por ora, no deferimento do pedido de indisponibilidade de bens, bem como em suspensão de incentivo fiscal.

A propósito:

“(...) 3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Ainda nesta linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.

Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Recurso provido em parte.

(N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo demanda dilação probatória, especialmente em relação à reparação do dano ambiental, em tese, ocorrido.

Além disso, conforme já mencionado e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da disponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula. Ausentes os pressupostos materiais para decretação da medida, quais sejam existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou impossível ressarcimento do dano, descabe a determinação liminar da medida.

E, no caso, inexiste qualquer demonstração de que o indiciado venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, tornando desnecessária a indisponibilidade de bens.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente. 3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

(TJ-MT 10122798620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)

Também, conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício a órgãos públicos acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

Por fim, quanto à liminar de averbação da existência da ação de base na matrícula do imóvel, passo a tecer considerações.

Sabe-se que a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Dessarte, entendo que se mostra prudente e razoável a averbação da existência da ação de base na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, como forma de resguardar eventuais direitos do Agravante, bem como de terceiros que porventura intentem adquirir o imóvel.

De outro lado, assinalo que inexiste prejuízo para o Agravado, uma vez que a medida não obsta a alienação do imóvel, mas visa dar publicidade à terceiros sobre a possível existência de dano ambiental no referido bem.

Sobre o tema, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL - MEDIDA DE TUTELA - RESGUARDAR DIREITO DE TERCEIROS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cautelaridade da averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da lide é medida que protege não só as partes, mas terceiros de boa-fé e se justifica pela simples natureza do conflito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.030825-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019).

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser parcialmente retificada, nos moldes dos fundamentos retromencionados.

Forte nestas razões, em parcial consonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para, tão somente, determinar a averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto ação e no Cadastro Ambiental Rural-CAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023